Tribunal: STF
Processo: RE 938104
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Intecnial S/A, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. DESPESAS FINANCEIRAS ATINENTES A EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS. REGIME NÃO CUMULATIVO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. LEI N.º 10.865/04. 1. Após a edição da Lei nº 10.865/2004, não há mais possibilidade de creditamento do PIS e COFINS sobre as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, mesmo que a data de contratação do empréstimo/financiamento seja anterior à Lei nº 10.865/2004. 2. Não há falar em inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da não cumulatividade. Em razão da própria natureza dos tributos, incidentes sobre a receita, o regime não cumulativo de PIS e COFINS é definido pela sua moldura legal. Somente a lei pode estabelecer as despesas que serão passíveis de gerar créditos, bem como a sua forma de apuração. Da mesma maneira, a lei pode modificar o regime, introduzindo novas hipóteses de creditamento ou revogando outras, pois não existe direito adquirido a determinado regime legal. 3. Igualmente não se verifica ofensa aos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e da irretroatividade das leis. Segundo as leis reguladoras do regime de recolhimento não cumulativo de PIS/COFINS, o crédito a ser aproveitado nasce no momento em que forem apuradas as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e de financiamentos. A data de contratação dos empréstimos e financiamentos é irrelevante, pois o crédito a ser aproveitado somente irá existir quando for apurado o encargo. Em outras palavras, a hipótese fática que gera os créditos ocorre quando da verificação das despesas, independente da época em que foram realizados os empréstimos e financiamentos. 4. Após a edição da Lei nº 10.865/2004, revogado o dispositivo que previa o crédito de despesas financeiras de empréstimos e de financiamentos, as condições necessárias e suficientes para surgir o direito deixam de existir, mormente porque a lei instituidora do direito de crédito nenhuma referência fez quanto à data da contratação dos empréstimos e dos financiamentos. Diante da omissão do legislador quanto ao aspecto temporal, depreende-se que o momento a ser considerado é unicamente aquele em que o fato descrito na norma ocorre. 5. A legislação de PIS/COFINS tampouco pressupôs a imutabilidade do direito de crédito, de sorte que não há falar em incorporação ao patrimônio jurídico do contribuinte.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI e § 2º, 150, II, e 195, § 12, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal” (Tese 939), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins. Parágrafo 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04. Possibilidade de o Poder Executivo reduzir e restabelecer alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar. Presença de função extrafiscal a ser desenvolvida. Não cumulatividade. Revogação de norma que concedia direito a apuração de crédito. Possibilidade. 1. A observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária. 2. Para que a lei autorize o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que o valor máximo dessas exações e as condições a serem observadas sejam prescritos em lei em sentido estrito, bem como exista em tais tributos função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado. 3. Na espécie, o § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04 permite ao Poder Executivo reduzir e restabelecer, até os percentuais legalmente fixados, as alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade dessas contribuições, nas hipóteses que fixar. Além da fixação de tetos, houve, na lei, o estabelecimento das condições para que o Poder Executivo possa alterar essas alíquotas. Ademais, a medida em tela está intimamente conectada à otimização da função extrafiscal presente nas exações em questão. Verifica-se, ainda, que o diálogo entre a lei tributária e o regulamento se dá em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade. 4. É constitucional a Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrente de empréstimos e financiamentos. A alteração vale para todos aqueles que estão submetidos à sistemática não cumulativa de cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins. Ademais, tal mudança não desnatura o próprio modelo não cumulativo dessas contribuições. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 6. Tese proposta para o Tema 939 da sistemática de repercussão geral: “É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal”.” (RE 1043313, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 25-03-2021)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Ademais, no julgamento do Tema RG nº 756, esta Suprema Corte, ao tempo em que declarou a constitucionalidade do artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04, decidiu que a matéria relativa à validade de critérios de aplicação da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins previstos no art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, e no art. 31, § 3º, da Lei nº 10.865/2004, não apresenta repercussão geral. Nesse sentido:



    “Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade. 1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II). 3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS, cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art. 3º, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nºs 779 e 780), não viola aqueles ou outros preceitos constitucionais. 4. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04, na medida em que a vedação dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da isonomia, da razoabilidade. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04”.” (RE 841979, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 09-02-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. DEPRECIAÇÃO. VALOR DECORRENTE DA REAVALIAÇÃO DE BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. EXTENSÃO DA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA RG Nº 244 DO STF: IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA VERIFICADA ENTRE O CAPUT E O § 2º DO ART. 31 DA LEI Nº 10.865, DE 2004. 1. No RE nº 599.316/SC, Tema nº 244 do ementário da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do caput do art. 31 da Lei nº 10.865, de 2004, tendo fixado tese segundo a qual “surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei nº 10.865/2004, no que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004”. 2. Ocorre que, enquanto o caput do art. 31 da Lei nº 10.865, de 2004, se destina a vedar o aproveitamento de créditos de PIS e Cofins relativos à depreciação ou à amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004, o § 2º trata da impossibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e Cofins relacionados à reavaliação de bens e direitos do ativo permanente. 3. Tais normas, a despeito de, topograficamente, se situarem no mesmo artigo de lei, se dirigem a propósitos diversos e têm âmbitos de aplicação distintos. Diante da autonomia que existe entre o § 2º e seu caput, presente a impossibilidade de extensão automática do quanto decidido nos autos do RE nº 599.316/SC, Tema nº 244 do ementário da Repercussão Geral, ao presente caso. 4. A matéria relativa à validade de critérios de aplicação da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins previstos no art. 3º das Leis federais nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, e no art. 31, § 3º, da Lei federal nº 10.865, de 2004, foi, no julgamento do Tema RG nº 756, RE nº 841.979/PE, considerada de natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para, negando seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Copesul - Companhia Petroquímica do Sul, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.” (RE 1402871 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 08-03-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente